Tribunal: STF
Processo: ARE 1558993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer Previdenciária”, por meio da qual ADÃO FRANCISCO DA SILVA alega ter exercido a carreira no Magistério do ESTADO DE MINAS GERAIS durante longos anos, sendo efetivado pela Lei Complementar (LC) Estadual n.º 100/2007, a qual, posteriormente, foi declarada inconstitucional, em parte, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo da ADI n.º 4.876, com modulação para que fossem dados efeitos prospectivos à decisão para que a mesma fosse sobrestada até 31/12/2015.



    Ressalta que, na referida data, perdeu a qualidade de efetivado, porém, continuou exercendo as funções públicas de professor, mas, agora, como designado, ou seja, contratado pelo ente público estatal.



    Destaca que, nessa nova condição, teve seu regime previdenciário alterado, passando a ser contribuinte do regime previdenciário geral, sendo, portanto, excluído do regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, com o qual não concorda.



    Requer, assim, a declaração de seu suposto direito em ser filiado do regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, enquanto exercer a aludida função pública, além da condenação do requerido a proceder, a partir da presente demanda, ao recolhimento das contribuições previdenciárias para o regime próprio, não repassando ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).



    (...)



    Pois bem.



    O cerne do litígio gira em torno do pretenso direito do autor, professor designado, à permanência no regime previdenciário próprio do ente réu. Aduz, ainda, que está contribuindo ao INSS, com o que discorda.



    Com efeito, o ínclito Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ADI n.º 4.876, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Complementar (LC) Estadual n.º 100/2007, de maneira a preservar a situação dos servidores já aposentados, bem como daqueles que preenchiam ou viessem a preencher, até a data de publicação da ata do julgamento, os requisitos para a aposentadoria.



    Impende destacar que os itens considerados inconstitucionais foram os incisos I, II, IV e V do artigo 7º da LC Estadual n.º 100/2007. Outrossim, os embargos declaratórios opostos na referida ADI foram acolhidos parcialmente, estendendo-se o prazo da modulação dos efeitos da decisão do STF até o final de dezembro de 2015.



    Ademais, foi determinada a manutenção da vigência do acordo, exarado no bojo do Recurso Especial (REsp) n.º 1.135.162/MG, realizado entre o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o qual foi homologado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    (...)



    Assim, em atenção ao acordo homologado pelo c. STJ entre o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), nos autos do REsp n.º 1.135.162/MG, decidiu-se relativamente ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de constitucionalidade em discussão, ou seja, aqueles que, até a data da publicação da ata de julgamento da ADI em questão já tivessem reunido os requisitos para a aposentadoria, ficariam vinculados ao regime próprio de previdência do ente réu, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS.



    Compulsando os autos, verifico que a parte requerente preencheu os requisitos exigidos para o seu enquadramento no regime próprio do ente requerido, tendo em vista que foi documentalmente comprovado que o requerente presta seus serviços, em favor do estado réu, desde o ano de 1994, consoante documentos de ID’s 1740694953, 1740694955, 1740694956 e 1740694958.



    (...)



    Destarte, in casu, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente